Tribunal: TJDFT
Processo: 0730990-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO I, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. INDICAÇÃO DEPOSITÁRIO. REQUISITO DISPENSÁVEL. AUSÊNCIA PREVISÃO EXPRESSA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. Embora a indicação de depositário do bem facilite na identificação do responsável pela guarda do bem, não há previsão legal, seja no CPC ou no Decreto Lei no 911/69, acerca da imprescindibilidade da indicação de depositário como requisito para ajuizamento ou cumprimento do mandando de busca e apreensão.

2. A ausência de indicação expressa de depositário, por si só, não é motivo suficiente para ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito, pois, no caso em tela, denota excesso de rigor, sem falar que viola os princípios da instrumentalidade das formas, do aproveitamento dos atos processuais, da celeridade e da economia processual.

3. A inércia do autor em promover os atos e diligências que lhe incumbe configura hipótese de abandono da causa e não ausência de interesse processual.

4. Para a extinção do processo por abandono do autor, conforme previsão contida no inc. III do art. 485 do CPC, mostra-se necessária a caracterização da vontade de abandonar o feito por mais de 30 (trinta) dias e, somente poderá ser decretada após sua intimação pessoal, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, supra sua falta, nos termos do art. 485, § 1o do aludido Código.

5. Recurso provido. Sentença cassada.